Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INDEFERIDO. DECISÃO NÃO ATACADA POR RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE/POSSE DE PARTE DO CRÉDITO CONSTRITO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE PARTE DO VALOR DO CRÉDITO PENHORADO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Guardando as razões recursais perfeita correlação com os fundamentos da sentença atacada, os quais busca afastar, tem-se por atendida a exigência legal de que na impugnação feita à decisão judicial o recorrente pormenorize o que pretende ver reformado ou declarado nulo. Ônus da dialeticidade recursal devidamente observado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal rejeitada.
2. O art. 1.012, § 1o, III, do CPC prevê o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo quando se trata de sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Assim, inexiste previsão legal para recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo quando interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro.
3. Caracterizada está a legitimidade ativa do embargante que se afirma credor da quantia penhorada em pagamento de dívida da empresa a quem patrocina. Alegação de titularidade do direito vindicado em embargos de terceiro devidamente justificada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 675 do CPC, evidente que não tem cabimento o alegado transcurso do prazo para ajuizamento dos embargos de terceiro, que, em tese, é instrumento adequado para se opor a penhora sobre crédito que o terceiro alega não pertencer à parte executada. Preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro rejeitada.
5. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que visa a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
6. Incabível a discussão, na presente ação de embargos de terceiro, sobre a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais nos autos n. 0005141-40.2014.8.07.0001, notadamente porque, indeferido o pedido de destaque da referida verba, não houve interposição de recurso com a finalidade de afastar o entendimento adotado e desfavorável ao interesse do causídico. Assim, matéria já se encontra decidida e preclusa, não podendo outro juízo analisar sua pertinência ou não, nos exatos termos previsto no art. 507 do CPC.
7. Inexistente a reserva de crédito de honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença em que concretizada a penhora no rosto dos autos, irretocável o entendimento da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, porquanto o embargante/apelante não sofreu “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (art. 674 do CPC), já que o valor penhorado pertence integralmente à parte executada.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.